Tribunal: TJBA
Processo: 8006009-55.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006009-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FIRMO JOSE TAVARES LEAL

Advogado(s)
:
DEBORA FERNANDES PECANHA MARTINS

AGRAVADOS: MARIA CELIA DA SILVA COSTA e outros (5)

Advogado(s)
:
PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANDRE BARACHISIO LISBOA, FABIO JOSE FERREIRA DE SENA BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE REJEITA PRETENSÃO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DA EX-CÔNJUGE DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO. DÍVIDA REVERTIDA EM PROVEITO DA FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8006009-55.2022.8.05.0000, de Salvador em que são litigantes os acima nominados.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.